Tribunal: TJES
Processo: 5017772-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017772-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACE SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: CREUZA MARIA MOUTINHO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5017772-73.2022.8.08.0048

Recorrente: ACE SEGURADORA S.A.

Recorrido: CREUZA MARIA MOUTINHO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELATA A AUTORA QUE EM DEZEMBRO DE 2021 AO VERIFICAR SEU EXTRATO BANCÁRIO PERCEBEU DESCONTOS DE SEGURO NO VALOR DE R$51,25 (CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), O QUAL A AUTORA NUNCA CONTRATOU. PEDIU CANCELAMENTO DO SEGURO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES, MAS NÃO CONSEGUIU. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO INEXIGÍVEL O NEGÓCIO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS NO MONTANTE DE R$2.429,60 (DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PARTE IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. TÁTICA AGRESSIVA DE CONTRATAÇÃO PELA VIA TELEFÔNICA DETECTADA PELO PROCON. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO QUE CONSIGNOU A APARENTE INCOMPREENSÃO DA ADERENTE SOBRE OS TERMOS DA PROPOSTA, EIS QUE SE LIMITAVA A RESPONDER COM MONOSSÍLABOS. ÁUDIO ANEXADO À CONTESTAÇÃO POR LINK EM QUE SE EVIDENCIA TAL FATO. DIÁLOGO QUE SE INICIA COMO SE JÁ SE TRATASSE DE PACTUAÇÃO CONSUMADA E NÃO DE OFERTA DE NOVA AVENÇA. PRÁTICA ABUSIVA CONDENADA PELO ART. 39, INCISO IV, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)